Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-87.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011598-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO - CPF: 059.187.551-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO - CPF: 059.187.551-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PENA-BASE E AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA – RECURSO DA DEFESA – DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO – UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 32 DO TJMT – CONSEQUENCIAS DO CRIME – DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO PELO APELANTE – PREJUÍZO PATRIMONIAL – JUSTIFICAÇÃO – JULGADO DO TJMT – AUMENTO DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA 1/6 – REDIMENSIONAMENTO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – 7 MINUTOS – MAIOR GRAVIDADE NÃO EVIDENCIADA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – FALTA DE APREENSÃO OU PERÍCIA – NÃO DESQUALIFICA O ROUBO – ENTENDIMENTO DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável e a outra [uso de arma de fogo] na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal [...]”
(TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051).

O aumento da pena-base em um ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por duas circunstâncias, afigura-se exacerbada, segundo entendimento do c. STJ, que elege a fração de aumento de 1/6 - um sexto – para cada vetorial negativo (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP), admitindo-se elevação superior apenas mediante fundamentação concreta (HC nº 488.097/SC).

A falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, de modo que
“incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”
, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011598-87.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1011598-87.2021.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I, do CP - (ID 139642682).

GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO alega que: 1) inexiste fundamentação para exasperação da pena-base; 2) não houve prova concreta acerca da utilização de arma de fogo no roubo sob a assertiva de que não foi apreendido o referido artefato.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 139642702).

A 19ª PROMOTORIA DE TUTELA COLETIVA E SEGURANÇA PÚBLICA DA CAPITAL sustenta que
“ o transcurso de tempo foi bem superior daquele que seria suficiente a execução do crime ou garantia de fuga”
a caracterizar a restrição da liberdade da vítima.

Requer o provimento para que seja majorada a pena (ID. 139642695).

A 19ª PROMOTORIA DE TUTELA COLETIVA E SEGURANÇA PÚBLICA DA CAPITAL e GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID’s 139642703 e 139642706).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e o provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO - 1. RECURSO DEFENSIVO: 1.1) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SOB O ARGUMENTO DE QUE PARA SUA CARACTERIZAÇÃO É NECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA E SUA SUBMISSÃO À PERÍCIA PARA ATESTAR SUA EFICÁCIA – NÃO ACOLHIMENTO - O RECONHECIMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO DISPENSA DA APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, DESDE QUE O SEU USO NO ROUBO SEJA PROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, TAIS COMO A PALAVRA DA VÍTIMA OU MESMO DE TESTEMUNHAS – 1.2) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE - O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENABASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DOS RÉU – 2. RECURSO MINISTERIAL: PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE PREVISTA NO INC. V, DO ART. 157, § 2º DO CP – ADMISSIBILIDADE - VÍTIMA QUE ESTEVE SOB A MIRA DE ARMA DE FOGO ENQUANTO ERA CONDUZIDA PARA OUTRO LOCAL, SENDO RESTRINGIDA EM SUA LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

(Alexandre De Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 141189182)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 03/08/2021, por volta de 13h30min, próximo ao Hospital Jardim Cuiabá, em frente a um estabelecimento comercial situado na Rua das Flores, nesta Capital, o denunciado GABRIEL agindo em unidade de desígnios com – ao menos – mais duas pessoas ainda não identificadas, subtraiu, mediante violência e grave ameaça empreendida com uma arma de fogo e restrição de liberdade, coisa alheia móvel consistente no veículo GM/Prisma, cor branca, placas QUS6D46 (avaliado indiretamente em R$68.084.00 – fls. 35), pertencente à vítima Eder Paes dos Santos. [...]

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO, como incurso no artigo 157, §2°, inciso II e V e §2ª-A, inciso I, do Código Penal[
...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 139642652)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Gabriel Alex Souza Balduino, qualificado nos autos, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais (id. 62944093 - Pág. 3) que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são danosas, pois a res furtiva foi deteriorada pelo réu. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP), razão pela qual reduzo a pena para 4 (quatro) anos 7 (sete) meses de reclusão 25 (vinte e cinco) dias-multa. Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), resultando nesta terceira fase, a pena de 7 (sete) anos 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I, do Código Penal.
”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 139642682)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A negativação das circunstâncias do crime está fundada por ter sido cometido em concurso de pessoas.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável e a outra [uso de arma de fogo] na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

Por sua vez, o juiz da causa depreciou as consequências do crime ao considerar que após o veículo ser subtraído o apelante e corréus capotaram o carro, de modo que
“foi deteriorado pelo réu”
.

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal [...]”
(TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2021).

Assim sendo, as negativações da pena-base do roubo devem ser preservadas.

Por outro lado, o aumento da pena-base em um ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por duas circunstâncias, afigura-se exacerbada, segundo entendimento do c. STJ, que elege a fração de aumento de 1/6 - um sexto – para cada vetorial negativo (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP), admitindo-se elevação superior apenas mediante fundamentação concreta (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Assim, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I), a transformar a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

Quanto ao pleito ministerial de reconhecimento da restrição de liberdade (CP. art. 157, § 2º, V), a vítima permaneceu no carro por, aproximadamente, 7 (sete) minutos até ser abandonada
“próximo da entrada do bom futuro”
.

Com efeito,
“o fato de a vítima haver sido privada de sua liberdade por cerca de dez minutos, para possibilitar a fuga dos agentes, também não revelam maior gravidade a justificar o incremento cumulativo dessa majorante, juntamente com a da utilização de arma de fogo”
(STJ, AgRg no HC n. 726.930/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.4.2022)

Portanto, não se reconhece a majorante da restrição de liberdade da vítima.

No tocante à causa de aumento do emprego de arma de fogo, argumento de não caracterização deduzido pelo apelante GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO, a vítima [Éder Paes] asseverou que o agente que anunciou o assalto utilizava uma arma de fogo, encostou na janela do carro e apontou “em sua direção”, ao passo que, durante todo o trajeto, a vítima ficou
“sob ameaça da arma”
.

A falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, de modo que
“incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”
, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 2.6.2021).

Logo, essa causa de aumento [CP, art. 157, §2º-A, I] deve ser mantida, razão pela qual aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) a tornar a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para redimensionar a pena do apelante a
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto;

2)

DES
PROVIDO
o recurso ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022